Tribunal: TJDFT
Processo: 0737228-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE MEDIANTE FRAUDE. FORTUITO INTERNO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO.
1. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. (REsp 1.197.929 - PR).
2. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta o grau de culpa e a extensão do dano causado, bem como a situação social e econômica das partes e as circunstâncias do evento danoso.
3. Na indenização por danos morais, na hipótese de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir da data do evento danoso (Súmula n. 54 do STJ), ao passo que a correção monetária incide a partir do arbitramento (Súmula n. 362 do STJ).
4. No caso, a base de cálculo dos honorários sucumbenciais deve ser o valor do proveito econômico obtido pelo réu vencedor.
5. Recurso do réu não provido. Recurso do autor provido.